Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E VARA CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO 11/2012 - TJDFT. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. As Varas de Execuções são competentes para julgamento de incidentes processuais originários das execuções de títulos extrajudiciais que processam (art. 2o, inciso II, da Resolução 11/2012 – TJDFT e art. 25-A da Lei de Organização judiciária do Distrito Federal).

2. A competência de tais Varas é de natureza funcional, absoluta e insuscetível de prorrogação.

3. No caso, apesar da nomenclatura dada pelos autores, em verdade, não se enquadra na definição de processo incidente à execução. 3.1. Trata-se de ação de conhecimento, que pretendem o reconhecimento de fraude na sucessão empresarial, que objetivou a frustração do pagamento dos débitos da devedora principal, os quais recairiam sobre os fiadores. 3.2. Não há conexão entre a ação de conhecimento relativa ao reconhecimento de fraude na sucessão empresarial e a ação de execução, tendo em vista que a última possui rito próprio e pressupõe a existência de um título com crédito líquido, certo e exigível. Precedentes do TJDFT.

4. A eventual ocorrência de prejudicialidade entre as demandas, por si só, não autoriza a reunião das ações, na medida em que atentaria contra regras legais disciplinadoras de competência absoluta. 4.1. Nada impede que a execução seja suspensa no aguardo do deslinde da ação de conhecimento na Vara Cível (art. 55, § 2o, inciso I, do CPC).

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília.